Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-12.2023.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005559-12.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDIR SCARAVELLI - CPF: 191.367.149-68 (APELANTE), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - CPF: 015.073.901-06 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), WALDIR SCARAVELLI - CPF: 191.367.149-68 (APELADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (APELANTE), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PARCELA VENCIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PERDA DA POSSE PELO ARRENDADOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA.
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória proposta por Waldir Scaravelli em face de César Possamai para cobrança de 3.492 sacas de soja referentes a contrato de arrendamento rural. Sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente o pedido, com condenação do autor WALDIR SCARAVELLI em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a perda da posse do imóvel pelo arrendador, por decisão transitada em julgado, impede a exigibilidade da parcela vencida posteriormente;

(ii) verificar se subsistem elementos para a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor;

(iii) corrigir erro material no dispositivo da sentença quanto à destinação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda definitiva da posse do imóvel pelo arrendador inviabiliza o cumprimento de sua obrigação de garantir o uso pacífico da terra, atraindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476). A ausência de turbação fática não restabelece a exigibilidade da contraprestação.

A presunção de hipossuficiência não foi elidida, pois a suposta propriedade rural de elevado valor atribuída ao autor revela-se litigiosa e insubsistente. Mantém-se a justiça gratuita (CPC, art. 99, § 3º).

O dispositivo da sentença incorreu em erro material ao fixar honorários em favor do “requerente”, parte vencida, quando deveriam ser arbitrados em favor do patrono do requerido, parte vencedora (CPC, art. 85,
caput
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para corrigir o erro material, destinando os honorários ao patrono do réu. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

A perda da posse do imóvel arrendado por decisão transitada em julgado impede a exigibilidade da contraprestação, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido.

A justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova robusta da capacidade econômica da parte.

Configura erro material a fixação de honorários em favor da parte vencida, devendo ser destinados ao advogado da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WALDIR SCARAVELLI e Recurso Adesivo manejado por CÉSAR POSSAMAI, ambos em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (ID 299882379), que, nos autos da Ação Monitória nº 1005559-12.2023.8.11.0040,
julgou improcedentes
os pedidos formulados por WALDIR SCARAVELLI na inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, WALDIR SCARAVELLI interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 299882392).

Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o Apelado usufruiu da terra, plantou e colheu a safra de 2022 sem qualquer turbação, somente vindo a ser notificado da perda da posse em 13 de julho de 2022, data posterior ao vencimento da parcela.

Defende que, até essa data, o contrato era plenamente eficaz, sendo devida a contraprestação pelo uso da terra, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado. Pugna, assim, pela procedência da ação.

Intimado, CÉSAR POSSAMAI apresentou contrarrazões (ID 299882395), rechaçando os argumentos do apelo e pugnando pela manutenção da sentença.

Na mesma oportunidade, interpôs Recurso Adesivo (ID 299882396), no qual pleiteia, preliminarmente, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Autor, alegando que este possui vasto patrimônio, incluindo um imóvel rural avaliado em mais de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).

No mérito, aponta a existência de erro material no dispositivo da sentença, que fixou os honorários de sucumbência em favor do "requerente" (parte vencida), quando deveriam ser destinados ao patrono do Requerido (parte vencedora).

A parte Autora/Apelante principal apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 299882400), defendendo a manutenção da justiça gratuita e refutando as demais alegações.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, WALDIR SCARAVELLI ajuizou a referida Ação Monitória em desfavor de CÉSAR POSSAMAI, objetivando o recebimento da quantia equivalente a 3.492 (três mil, quatrocentas e noventa e duas) sacas de soja, correspondente à parcela do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, com vencimento em 30 de abril de 2022, totalizando o montante de R$ 605.862,00 (seiscentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais).

Alegou, em síntese, que o contrato vinha sendo cumprido até a referida data, quando o Requerido, sem justificativa, deixou de adimplir sua obrigação, embora tenha plantado e colhido a safra de soja de 2022 sem percalços.

Devidamente citado, o Requerido opôs Embargos à Monitória (ID 299881989), sustentando, em suma: (i) a exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que o Autor/Embargado perdeu a posse do imóvel arrendado em decorrência de sentença transitada em julgado nos autos da Ação Reivindicatória nº 0000415-97.2014.8.11.0102, em 22 de dezembro de 2021, data anterior ao vencimento da parcela cobrada; (ii) a quitação integral do contrato, uma vez que, diante da rescisão antecipada por culpa do arrendador, adimpliu em 24 de maio de 2022 o valor de R$ 196.716,00, referente à "terça parte" prevista na Cláusula Terceira, parágrafo único, do contrato, que seria devida apenas ao final do pacto; e (iii) a má-fé do Autor, que teria omitido a existência da referida ação possessória quando da celebração do negócio.

Após a instrução processual, com a oitiva das partes e testemunhas, sobreveio a r. sentença (ID 299882379), que acolheu os argumentos dos embargos e julgou improcedente a pretensão monitória.

O douto Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, por entender que, com o trânsito em julgado da decisão que retirou a posse do Autor, este se tornou incapaz de cumprir sua obrigação de garantir o uso pacífico do bem, tornando inexigível a contraprestação do arrendatário.

Considerou, ainda, que o pagamento da "terça parte" do contrato, previsto para o seu término, quitou as obrigações pendentes.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do "requerente".

Feita essas considerações, passo a apreciar o recurso.

I. Do Recurso de Apelação Principal interposto por Waldir Scaravelli

A controvérsia central do recurso principal cinge-se em definir se a perda da posse do imóvel pelo arrendador (Apelante), declarada por sentença transitada em julgado, constitui fato impeditivo à cobrança da parcela de arrendamento vencida posteriormente, ainda que o arrendatário (Apelado) não tenha sofrido embaraço fático imediato no uso da terra.

O Apelante sustenta a tese de que, como o Apelado utilizou a área arrendada para o plantio e a colheita da safra de 2022, sem qualquer turbação, e somente foi notificado da imissão de posse de terceiros em julho de 2022, a obrigação de pagar o arrendamento vencido em 30 de abril de 2022 permanece hígida.

Contudo, a despeito da argumentação expendida, a r. sentença não merece reparos neste ponto.

O contrato de arrendamento rural, por sua natureza bilateral e comutativa, impõe obrigações recíprocas às partes. Ao arrendatário incumbe o pagamento pontual do preço, enquanto ao arrendador compete, primordialmente, garantir ao arrendatário, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa arrendada, conforme se extrai da disciplina geral dos contratos de locação (art. 566, I, do Código Civil), aplicável subsidiariamente, e dos princípios que regem os contratos agrários (art. 92 do Estatuto da Terra).

Nesse contexto, a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, é medida que se impõe. Dispõe o referido artigo: "
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
."

No caso dos autos, é fato incontroverso, admitido pelo próprio Apelante, que ele foi destituído da posse do imóvel arrendado por força de decisão judicial proferida na Ação Reivindicatória nº 0000415-97.2014.8.11.0102.

Conforme demonstrado pelo Apelado, e não impugnado especificamente pelo Apelante, o trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 22 de dezembro de 2021.

A partir desse marco temporal, o Apelante perdeu o substrato jurídico que lhe permitia garantir a posse e o uso pacífico do imóvel ao Apelado. Sua obrigação contratual mais elementar tornou-se juridicamente impossível de ser cumprida.

A cobrança da parcela de arrendamento em questão refere-se ao período da safra 2022, com vencimento em 30 de abril de 2022, ou seja, mais de quatro meses após a consolidação da perda de sua posse.

A alegação de que o Apelado não sofreu turbação fática e colheu a safra não tem o condão de restaurar a exigibilidade do crédito.

A garantia de uso pacífico não se resume à ausência de esbulho ou turbação material; ela pressupõe, antes de tudo, a higidez do título que legitima a posse do arrendador. Uma vez desconstituído esse título de forma definitiva, a obrigação do arrendador se extingue por impossibilidade superveniente, o que, pela sistemática da
exceptio non adimpleti contractus
, desobriga o arrendatário da contraprestação correspondente.

Permitir que o Apelante, já ciente da perda definitiva da posse, pudesse exigir o pagamento do arrendamento, seria anuir com o enriquecimento sem causa e violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes um dever de lealdade e cooperação.

O fato de a notificação formal da imissão de posse ter ocorrido apenas em julho de 2022 é irrelevante para a relação jurídica entre as partes contratantes, pois o direito do Apelante sobre o imóvel cessou com o trânsito em julgado da ação reivindicatória.

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer que, no momento do vencimento da obrigação, o Apelante já não cumpria sua parte no contrato, o que legitima a recusa do Apelado ao pagamento.

II. Do Recurso Adesivo interposto por César Possamai

O Apelante adesivo devolve a esta Corte duas questões: a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao Autor e a correção de erro material no dispositivo da sentença quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

O Apelante adesivo pugna pela revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido ao Apelado, sob o argumento de que este seria proprietário de um imóvel rural de alto valor (Matrícula nº 15.039 do CRI de Sorriso), avaliado em mais de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), conforme laudo pericial juntado aos autos (ID 299882385), o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

O benefício da justiça gratuita, assegurado constitucionalmente, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário (art. 99, § 3º, do CPC).

No caso em tela, o Apelante adesivo, de fato, trouxe aos autos documentos de outro processo (nº 1000257-12.2017.8.11.0040) que indicam a existência do referido imóvel em nome do Apelado e sua vultosa avaliação.

Contudo, uma análise mais aprofundada dos documentos subsequentes, também colacionados aos autos, revela uma situação fática e jurídica complexa que enfraquece a tese do Apelante adesivo.

A petição da empresa ROTAM DO BRASIL (ID 299882401) e a decisão judicial proferida naquele mesmo processo (ID 299882402) informam que o referido imóvel (Matrícula nº 15.039) é, na verdade, objeto de sobreposição de matrículas e que o Apelado, em outra ação reivindicatória, não obteve êxito em comprovar sua posse ou domínio sobre a área. Em razão disso, a penhora que recaía sobre o bem foi desconstituída.

Diante desse cenário, a prova apresentada pelo Apelante adesivo não é suficientemente robusta para demonstrar, de forma inequívoca, que o Apelado possui a livre disposição de um patrimônio de R$ 36 milhões. Ao contrário, os documentos indicam que a titularidade desse bem é altamente litigiosa e, ao que tudo indica, insubsistente.

Assim, não logrando o Apelante adesivo elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelado, que foi corroborada pelos extratos bancários negativos apresentados no início da lide, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

III. Do Erro Material na Fixação dos Honorários Sucumbenciais

Neste ponto, assiste razão ao Apelante adesivo.

A sentença recorrida, após julgar integralmente improcedente o pedido monitório, estabeleceu em seu dispositivo:

"Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do
requerente
que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É patente o erro material. A parte autora, WALDIR SCARAVELLI, foi a parte vencida na demanda. O "requerente" é o próprio autor. A regra do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil é solar ao determinar que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

Dessa forma, a condenação deveria ter sido estabelecida em favor do patrono da parte requerida/embargante, CÉSAR POSSAMAI, que obteve êxito em seus embargos e viu a pretensão monitória ser rechaçada.

A utilização do termo "requerente" no dispositivo configura mero equívoco, que deve ser sanado por esta Corte, ainda que a questão tenha sido submetida ao Juízo
a quo
via embargos de declaração e estes tenham sido rejeitados.

Portanto, o recurso adesivo merece provimento neste particular, para corrigir o erro material e adequar o dispositivo sentencial à correta aplicação da lei processual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal interposto por WALDIR SCARAVELLI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por CÉSAR POSSAMAI, para o fim exclusivo de sanar o erro material constante no dispositivo da r. sentença, determinando que a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais recaia em favor do patrono da parte requerida, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em consequência do desprovimento do apelo principal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante principal (art. 98, § 3º, do CPC).

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025